Tribunal: TJDFT
Processo: 0003002-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003002-30.2019.8.07.0005 RECORRENTE: DANILO DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo de fabricação caseira. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Confissão espontânea e reincidência. Compensação. 1 – O disparo acidental de arma de fogo caseira –-, em local habitado e próximo à vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo. Extrapolam as previstas no tipo penal. 2 – O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 3 – Consoante entendimento do e. STJ firmado em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se. 4 – A redução da pena por circunstância atenuante em fração superior a 1/6 – comumente adotada pela jurisprudência – só se admite mediante fundamentação concreta. 5 - Apelação do MP provida em parte. Não provida a do réu. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando ser cabível a aplicação da atenuante referente à confissão espontânea no caso dos autos, em compensação com as agravantes, e a respectiva redução da pena em 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar pelo descabimento da aludida compensação nas hipóteses de réu multirreincidente, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A MENORIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INOVAÇÃO OU ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO AGRAVADA PARA NEGAR O PLEITO. INSUBSISTENTE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em inovação ou acréscimo de fundamentos na decisão agravada para negar a compensação integral pleiteada, na medida em que, tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão recorrido, trazem como razão de decidir a multirreincidência específica do ora Agravante. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência - mesmo se for específica - são circunstâncias legais igualmente preponderantes, sendo devida a compensação integral entre elas. 3. Todavia, tal como consignado na sentença primeva e no acórdão recorrido, o Agravante é multirreincidente - o que está corroborado na Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 115-116 -, condição essa que obsta a pretendida compensação integral entre a citada agravante e a atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo regimental desprovido. (grifei) (AgRg no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012